Tribunal: TJDFT
Processo: 0733434-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733434-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JURANDYR HENRIQUE AMARAL DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal interposta por JURANDYR HENRIQUE AMARAL DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga no Processo no 0030560-15.2012.8.07.0007, que o condenou à pena de 01 ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 16 (dezesseis) dia-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP (furto simples). Em suas razões recursais, a Defesa postula a absolvição do acusado por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, incs. IV e V, do CPP. Pugna ainda pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. DECIDO. Compulsando as peças juntadas pelo recorrente, nota-se que se trata de apelação com objeto idêntico ao já interposto anteriormente pelo apelante nos autos do Processo no 0030560-15.2012.8.07.0007, que já fora julgado por esta Turma (Acórdão no 1360009), a qual deu parcial provimento ao recurso do apelante “para, mantida a condenação do réu/apelante nas sanções do art. no art. 155, caput, do CP, reduzir, de ofício, a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 16 (dezesseis) dias-multa para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão do mínimo legal. Mantenho na íntegra os demais termos da sentença”. Como é cediço, o Princípio da Unicidade Recursal ou Unirrecorribilidade, em regra, proíbe a interposição pela mesma parte de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão judicial. Assim sendo, havendo a interposição de mais de um recurso com idêntico teor, se insurgindo contra a mesma decisão, resta impossibilitado o conhecimento do segundo recurso protocolado, por preclusão consumativa, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade Recursal ou Unirrecorribilidade. Aliado a isso, a apelação também não mereceria ser conhecida por ausência de regularidade formal, visto que o recorrente protocolou o recurso diretamente nesta instância, quando deveria ter protocolado na Vara de Origem, conforme certificado no ID: Num. 30112093. Arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília DF, 25 de outubro de 2021 14:22:36. ROBSON BARBOSA Desembargador